Tribunal: TJMT
Processo: 8010621-74.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010621-74.2013.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA OLIVEIRA ORLANDINI - CPF: 897.326.502-49 (RECORRENTE), REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - CPF: 834.400.971-53 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
8010621-74.2013.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): CAMILA OLIVEIRA ORLANDINI

Recorrido (s): PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 24/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – AUSÊNCIA DE TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITO PELOS MEIOS PREVISTOS EM LEI – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifico que, para o cumprimento do título judicial da Autora, sem oportunizar à Exequente em dar o devido prosseguimento ao feito, foi realizada apenas uma tentativa de penhora pelo juízo e sendo negativo o resultado, houve a extinção do feito.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, entendendo pela inexistência de bens penhoráveis para satisfação do crédito, nos moldes do art. 53, §4° da Lei 9.099/95.

Irresignada com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, em razão da inobservância das outras formas de cumprimento da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de execução, onde houve a extinção do feito sem resolução do mérito por não encontrar meios de satisfazer o crédito, nos moldes do art. 53, §4° da Lei 9.099/95.

Não obstante os argumentos da decisão objurgada, não foi tentado qualquer outro meio para satisfazer a execução, não sendo observado o art. 835 do CPC, sendo, por fim, determinada a expedição de certidão de crédito, de forma indevida.

Pois bem. O feito se arrasta por longos anos, por isso é necessário um breve relatório sobre as movimentações mais relevantes.

O Acórdão do voto proferido pela turma recursal transitou em julgado na data de 05/11/2014 (ID n° 141130985).

Intimadas ambas as partes em 11/11/2014
(ID n°
141130986), apenas a Recorrida se manifestou, demonstrando estar em Recuperação Judicial.

A parte Autora, ora Recorrente, foi novamente intimada em 21/01/2015, (ID n° 141130989), quedando-se inerte.

Diante da ausência de manifestação das partes, o magistrado determinou no Despacho do ID n° 141130990, de 03/03/2016, que o feito fosse sobrestado, diante da notícia da Recuperação Judicial.

A Recorrente requereu o desarquivamento do feito apenas em 14/03/2019, solicitando o prosseguimento da execução, alegando que se trata de crédito extraconcursal.

É importante fazer esse registro, tendo em vista que em seu recurso a Autora alega demora do juízo para apreciar as petições e requerimentos formulados nos autos. Mas veja-se que a mesma apresentou as contrarrazões de recurso em 19/03/2014 e a próxima manifestação nos autos foi apenas em 14/03/2019, ou seja, a própria Autora permaneceu longo período sem nada requerer no processo.

Após o pedido de desarquivamento em 14/03/2019, reiterou os pedidos nas petições dos dias 16/06/2019, 07/11/2019 e 12/05/2020.

Ato contínuo, em 01/06/2020, ID n° 141131006, o magistrado intimou a empresa para efetuado o pagamento voluntário da condenação.

A Recorrida requereu a emissão de Certidão de crédito para a habilitação da Recorrente na Recuperação Judicial (ID n° 141131007), sendo combatido tal pedido pela Recorrente no ID n° 141131008.

O Magistrado determinou que o Crédito é extraconcursal, eis que o fato danoso é posterior a data do pedido de recuperação, em decisão do dia 13/08/2021, ID n° 141131012.

Cálculos atualizados apresentados no ID n° 141131015.

Tentativa de bloqueio em Sistema BacenJud negativa, ID n° 141131018.

A Exequente requereu outras formas de satisfação do crédito (ID n° 141131022), mas o magistrado extingui o feito (ID n° 141131025) nos seguintes termos:

Analisando os autos, verifico que o cumprimento de sentença iniciou-se há vários anos e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação.

Nesse sentido, entendo que é caso de extinção do feito, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95, vejamos:

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”

À vista disso,
JULGO EXTINTO
o processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

Determino

que a Secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos:

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES).

Sem custas.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Sobreveio o Recurso Inominado no ID n° 141131028.

Primeiramente, registro que o Crédito é extraconcursal, não havendo que se falar em emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente.

Quanto a extinção da execução, saliento, consta nos autos apenas uma tentativa de penhora, sendo extinto o feito sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis,
em que se observa que, sequer foi oportunizado à parte Exequente qualquer meio para dar o devido prosseguimento à execução
.

Ademais, registro que, por se tratar de título judicial, o correto, após os esgotamentos dos meios, seria determinar o arquivamento do feito, para que a Autora, posteriormente, pudesse executá-lo quando encontrasse meios para tanto, e não sentença de extinção.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução, de onde, em caso de ser verificada a impossibilidade na satisfação do débito, poderia aí nesse caso o magistrado determinar o arquivamento do feito, no aguardo do prazo prescricional intercorrente a decorrer no arquivo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022